Tribunal: TJMT
Processo: 1046236-86.2020.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046236-86.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELISANGELA MARCIA DE MELO - CPF: 018.999.951-96 (APELADO), MARIA KATIA PORTO DE MORAES - CPF: 706.986.431-00 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ELISANGELA MARCIA DE MELO - CPF: 018.999.951-96 (APELANTE), MARIA KATIA PORTO DE MORAES - CPF: 706.986.431-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO E DO AUTOR PREJUDICADO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1046236-86.2020.8.11.0041

Apelação no 1046236-86.2020.8.11.0041

Apelante
: ENERGISA S/A

Apelante:
ELISANGELA MARCIA DE MELO

Apelada
: ENERGISA S/A

Apelada
: ELISANGELA MARCIA DE MELO

8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS - SOBRECARGA ELÉTRICA - EQUIPAMENTO DANIFICADO - REPAROS REALIZADOS PELO CONSUMIDOR - RESSARCIMENTO - POSSIBILIDADE - MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA CONCESSIONÁRIA - COMPROVAÇÃO DOS DANOS E DO NEXO CAUSAL - AUSÊNCIA DE PROVA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - MERO ABORRECIMENTO - RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO E DA AUTORA PREJUDICADO.

É de se manter a condenação por danos materiais, se a prova, não desconstituída, demonstra que os danos materiais causados aos aparelhos eletroeletrônicos do consumidor foram causados por problemas de sobrecarga na rede de energia elétrica.

O aborrecimento da parte autora com a queima de seus equipamentos eletrônicos decorrente de oscilação de energia, não se mostra, por si só, suficiente a caracterizar dano moral passível de indenização, uma vez que este fato isolado não infringe o direito de personalidade do consumidor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1046236-86.2020.8.11.0041

Apelação no 1046236-86.2020.8.11.0041

Apelante
: ENERGISA S/A

Apelante:
ELISANGELA MARCIA DE MELO

Apelada
: ENERGISA S/A

Apelada
: ELISANGELA MARCIA DE MELO

8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Recursos de Apelação interposto por
ENERGISA S/A
e
ELISANGELA MARCIA DE MELO.

Ação:
Ação de Indenização por Danos Materiais e Danos Morais, proposta por
ELISANGELA MARCIA DE MELO
em desfavor de
ENERGISA S/A.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a concessionária requerida ao pagamento da quantia de R$470,00 à autora, referente aos danos materiais causados, com correção monetária a partir do evento danoso e acrescidos de juros de mora a partir da citação. Condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$ 4.000,00, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Apelação da Energisa
(Id 121352647):
Sustenta a inexistência de nexo causal entre os danos e o evento danoso, porquanto afirma que na data da alegada queima do equipamento, o sistema da recorrente não registrou perturbação elétrica na rede que abastece a unidade consumidora do recorrido que pudesse ter relação com o dano.

Alega que o recorrido não juntou aos autos qualquer laudo técnico capaz de garantir que os danos alegados foram motivados por uma oscilação de energia elétrica decorrente da má prestação de serviço por parte da concessionária de energia elétrica. Defende que não se configura a ocorrência de danos morais e que o valor indenizatório fixado é excessivo.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

Apelação da autora
(Id. 121352654): busca, em síntese, a majoração da indenização por danos morais e dos honorários advocatícios

Contrarrazões
(Id 121352652): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1046236-86.2020.8.11.0041

Apelação no 1046236-86.2020.8.11.0041

Apelante
: ENERGISA S/A

Apelante:
ELISANGELA MARCIA DE MELO

Apelada
: ENERGISA S/A

Apelada
: ELISANGELA MARCIA DE MELO

8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

V O T O

Recursos de Apelação interposto por
ENERGISA S/A
e
ELISANGELA MARCIA DE MELO.

Ação:
Ação de Indenização por Danos Materiais e Danos Morais, proposta por
ELISANGELA MARCIA DE MELO
em desfavor de
ENERGISA S/A.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a concessionária requerida ao pagamento da quantia de R$470,00 à autora, referente aos danos materiais causados, com correção monetária a partir do evento danoso e acrescidos de juros de mora a partir da citação. Condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$ 4.000,00, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Narra a parte autora que é consumidora dos serviços prestados pela ré e que no mês de março de 2020, após ouvir um estrondo, ocorreu uma queda de energia que perdurou durante o dia e culminou na “queima” de seu equipamento de televisão, da marca Samsung, sendo constatado por técnicos que os danos aos itens se deram em razão de sobrecarga na rede de energia elétrica.

Aduz que solicitou ressarcimento junto a requerida administrativamente, contudo o pedido foi indeferido, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia está em saber se é caso de reformar a sentença, para julgar improcedente ação ou, ainda, saber se é o caso de majorar ou reduzir a indenização por danos morais.

Pois bem. Em que pese as alegações da concessionária apelante, a sentença de procedência não comporta reforma quanto à condenação a título de danos materiais.

Ressalta-se que a apelante, na condição de concessionária de serviço público, possui responsabilidade objetiva, independentemente da prova de culpa (art. 37, §6o da CF).

A propósito, o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 712231/CE, de relatoria do e. Min. Ari Pargendler:

“A concessionária de serviço público encarregada do fornecimento de energia elétrica tem a obrigação de zelar pela perfeita manutenção de seus equipamentos e rede; deixando de fazê-lo, responde pelos danos daí resultantes.”

Assim, compete à prestadora de serviço público provar a existência de uma das causas de exclusão de responsabilidade, tal como a culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior.

Ademais, ao caso aplicam-se as regras da Resolução 414/2010 da ANEEL:

“
Art. 205. No processo de ressarcimento, a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade, considerando inclusive os registros de ocorrências na sua rede e observando os procedimentos dispostos no Módulo 9 do PRODIST.

Art. 206. A distribuidora pode fazer verificação in loco do equipamento danificado, solicitar que o consumidor o encaminhe para oficina por ela autorizada, ou retirar o equipamento para análise. (...)

Art. 210. A distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos do art. 203”.

Sem razão a alegação da falta nexo causal e comprovação dos danos.

Sucede que a prova documental colacionada pela parte autora, em especial o laudo técnico elaborado por empresa especializada, atesta que os danos em peças do equipamento se deram por conta de sobrecarga de energia (Id. 121352615 - Pág. 6).

Ademais, verifica-se que a parte autora realizou requerimento administrativo para informar o ocorrido e solicitar ressarcimento, ocasião em que a requerida poderia ter enviado técnico ao local ou realizado vistoria no aparelho, contudo permaneceu inerte.

De maneira que, é devida a indenização por danos materiais suportados pelo consumidor.

Nesse sentido:

Apelação – Fornecimento de energia elétrica – Ação de regresso – Descarga elétrica – Queima de aparelhos – Danos comprovados – Direito de regresso da seguradora. Tratando-se de responsabilidade civil de concessionária de serviço público, está caracterizada a responsabilidade objetiva, pelos danos causados na prestação do seu serviço, prevista no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Fenômenos naturais, ao contrário do que pretende fazer crer a ré, não excluem sua responsabilidade, uma vez que são previsíveis e corriqueiras as intempéries meteorológicas. Apelação desprovida, com correção de erro material, de ofício. (TJSP – Apelação 1003512-76.2018.8.26.0637 – 30a Câmara de Direito Privado – Relator Lino Machado – j. 11.12.2019 – p. 20.12.2019)

AÇÃO DE REGRESSO - Prestação de serviços de energia elétrica - Responsabilidade objetiva da concessionária de energia, nos termos do art. 37, § 6o, da CF – Inexistência de prévio pedido administrativo de ressarcimento – Providência desnecessária - Entendimento em sentido contrário ensejaria ofensa ao princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, consagrado no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal – A inicial veio instruída com laudos técnicos convincentes da existência do dano e do nexo de causalidade a dispensar prova pericial - Impossibilidade fática, ademais, já que não preservado o local ou equipamentos nele instalados - Danos em aparelhamentos eletrônicos do segurado causados por sobrecarga na rede elétrica - Oscilações no sistema de transmissão de energia elétrica durante tempestade configura risco inerente a atividade desenvolvida pela concessionária de energia, não havendo falar em força maior - Devida a indenização por danos materiais no montante pago pela seguradora aos segurados, quantia que deverá ser acrescida de correção monetária desde o desembolso e juros de mora, a partir da citação – Verba honorária aumentada em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal - Sentença de procedência mantida - Recurso desprovido, majorada a honorária para 15% sobre o valor da condenação (art. 85, § 11, do CPC). (TJSP – Apelação 1000788-78.2019.8.26.0180 – 15a Câmara de Direito Privado – Relator Mendes Pereira – j. 18.12.2019 – p. 18.12.2019)

RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. QUEIMA DE APARELHOS. DANOS MATERIAIS OCORRENTES. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. - Ação regressiva interposta pela seguradora em decorrência de queima de aparelhos eletrônicos de seus segurados. Sub-rogação aos direitos do consumidor. Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço. - Relatórios de regulação dos sinistros, bem como os orçamentos de conserto e os laudos técnicos atestando para a ocorrência de oscilações/descargas elétricas na tensão de energia. Relação de causa e efeito entre a má prestação de serviço de energia elétrica e a queima do aparelho eletrônico do segurado. Dever de indenizar mantido. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. (Apelação Cível, No 70082664640, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em: 28-11
-2019)

E ainda:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR POR INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – ARGUIÇÃO AFASTADA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PERDA DE APARELHO ELETRÔNICO - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – ALEGAÇÃO SOBRE OS SALVADOS - QUESTÃO NÃO SUSCITADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - INOVAÇÃO - PEDIDO NÃO CONHECIDO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. A arguição de ausência de interesse de agir diante da inexistência de abertura de procedimento administrativo junto à concessionária é infundada pois não há essa exigência legal, e especialmente por não ser razoável esperar que a apelante realizasse sua própria vistoria, ficando o segurado impedido do uso de bens por tempo indeterminado. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp No 1.321.739 – SP). A seguradora pode buscar os valores que desembolsou, por via de Ação Regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. A matéria ventilada em segundo grau deve limitar-se àquela abordada na instância originária, sob pena de configurar indevida inovação. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase.
(TJMT - Apelação 1003398-36.2017.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado Relator Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2019, Publicado no DJE 23/04/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - Ação de COBRANÇA DE CARÁTER REGRESSIVO – ENERGIA ELÉTRICA - SEGURADORA NA CONDIÇÃO DE SUB-ROGADA – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO /OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA E O DANO – NÃO COMPROVAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RESPONSABIILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA - ARTIGO 37, §6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DANO MATERIAL COMPROVADO - sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO. A fim de demonstrar a ausência de nexo de causalidade entre sua ação /omissão e o dano, competia a ré, ora apelante, ao menos, comprovar a partir de seus registros internos (prova absolutamente ao seu alcance), que na data de 02.01.2015, não teria ocorrido qualquer oscilação de energia, o que não se desincumbiu, conforme o disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. (TJMT - Apelação 0022483-59.2016.8.11.0041, Relatora Desa. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018)

No que diz respeito ao dever de indenizar pelos danos morais, verifica-se que não se mostra possível aferir por meios dos elementos colacionados, o abalo moral sofrido pelo autor, pela falha na prestação do serviço pela ré.

Isso porque incumbe à parte autora demonstrar o abalo moral sofrido (373, inciso I, do CPC). Contudo, não se verifica qualquer comprovação de dano.

Embora a queima de seus equipamentos eletrônicos decorrente de oscilação de energia possa acarretar desconforto ao consumidor, tal situação não se mostra, por si só, suficiente a caracterizar dano moral passível de indenização, uma vez que este fato isolado não infringe o direito de personalidade do consumidor.

Neste sentido, destaco julgados deste e. Tribunal:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA – DEFEITO DO SERVIÇO – OSCILAÇÃO E QUEDA DE ENERGIA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO – DANO MATERIAL – RESSARCIMENTO DEVIDO – AUSÊNCIA DE LESÃO MORAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso do consumidor deve ser rejeitada. Comprovado que a oscilação do fornecimento de energia elétrica, por parte da concessionária de serviço público, ocasionou os danos nos aparelhos eletrônicos pertencentes ao autor, é de se reconhecer a sua responsabilidade e o dever de indenizar.
A falha na prestação do serviço da concessionária de energia, consistente na sobrecarga da rede elétrica que acabou acarretando a queima de equipamentos eletrônicos é por demais insignificante para atingir quaisquer dos sentimentos próprios do indivíduo, não passando de um simples e momentâneo dissabor."
(TJMT - N.U 1003399-21.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 20/08/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A indenização por dano moral, que encontra respaldo no art. 5o, V e X, da Constituição Federal e no art. 186 do Código Civil, somente é cabível quando restar demonstrado que o ato ilícito resultou em lesão ao direito de personalidade da vítima, agredindo sua esfera íntima e trazendo consigo a dor, angústia e transtorno à psique, que ultrapassem o simples aborrecimento diário; a indenização com base no referido dano não possui valor patrimonial, sendo necessário auferir, em cada caso, a existência ou não de ofensa aos direitos personalíssimos da parte.2.
O simples aborrecimento do autor com a queima de seu equipamento eletrônico decorrente de oscilação de energia, não é, por si só, suficiente a caracterizar dano moral passível de indenização, uma vez que este fato isolado não infringe direta e automaticamente o direito de personalidade do consumidor.”
(Ap 37010/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/06/2017, Publicado no DJE 09/06/2017)

"
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MATERIAIS. Ressarcimento devido.
Queima de aparelho de TV. Falha na prestação dos serviços. Demonstrada a existência de nexo causal entre o dano suportado e a oscilação de energia, não há como afastar o dever de indenizar. Responsabilidade objetiva da concessionária. Excludentes não comprovadas. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. DANO MORAL. Inocorrência. Mero aborrecimento. Sentença mantida.
Apelações não providas." (TJSP; Apelação Cível 1000792-83.2020.8.26.0438; Relator (a): JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Penápolis - 1a Vara; Data do Julgamento: 21/08/2012; Data de Registro: 17/08/2020)

Dessa forma, não mostra-se pertinente condenar à requerida ao pagamento de danos morais quando não houve indícios de ofensa ao direito à personalidade do consumidor.

Nesse passo, uma vez afastada a condenação por danos morais, resta prejudicado o pedido de majoração desta formulado pelo autor em seu apelo.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso da requerida
, com a reforma da sentença, para afastar a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.
Altera-se
a distribuição da sucumbência para condenar as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, à proporção de 30% para a requerente e 70% para o requerida.
Julga-se prejudicado o recurso da parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022